Tribunal: TJBA
Processo: 8006437-83.2025.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006437-83.2025.8.05.0274 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ESPÓLIO: DURVAL TAVARES DE QUEIROZ Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. MIELOMA MÚLTIPLO. FALECIMENTO SUPERVENIENTE DO AUTOR. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA PRETENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CABIMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. TEMA 1002 DO STF. CRITÉRIO DE FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. TEMA REPETITIVO 1313 DO STJ. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra capítulo de sentença que, após extinguir ação de obrigação de fazer sem exame de mérito em razão do falecimento do autor, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa (R$ 368.640,00) . O fármaco pretendido (Daratumumab 400mg) havia sido deferido em sede de tutela antecipada recursal por este Tribunal, mas o óbito ocorreu antes da conclusão da instrução processual . II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: a) verificar a responsabilidade do Estado pelo ônus da sucumbência na extinção por fato superveniente à luz do princípio da causalidade; b) examinar o cabimento de verba honorária em favor da Defensoria Pública quando atua contra o ente federado a que pertence; e c) definir a adequação do critério de fixação percentual frente à tese vinculante do Tema 1313 do STJ em demandas de saúde. III. Razões de decidir 3. Pelo princípio da causalidade, os honorários são devidos por quem deu causa à instauração do processo, sendo irrelevante a extinção por óbito se a resistência administrativa ou judicial à pretensão legítima restou demonstrada nos autos (art. 85, § 10, do CPC). No caso, a inércia do Estado diante do pedido administrativo formulado via ofício (ID 104736543) forçou a judicialização da pretensão oncológica. 4. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, dada a autonomia administrativa e financeira da instituição, conforme fixado no Tema 1002 da repercussão geral do STF. 5. Em demandas que versam sobre a satisfação do direito à saúde, o proveito econômico obtido é considerado inestimável, porquanto voltado à preservação da vida e da dignidade humana, valores que não comportam mensuração financeira exata. Consequentemente, afasta-se a fixação percentual prevista no art. 85, § 3º, do CPC em favor do arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal e da tese vinculante firmada pelo STJ no Tema 1313. 6. O arbitramento deve observar a razoabilidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho diligente do patrono, mas também a tramitação abreviada do feito e a ausência de atos complexos de instrução. Redução da verba honorária para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença apenas quanto ao valor dos honorários. Referências: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 8º e 10; STF, RE 1.140.005/RJ (Tema 1002); STJ, REsp 2.166.690/RN e REsp 2.169.102/AL (Tema 1313). Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8006437-83.2025.8.05.0274, em que figuram como apelante o ESTADO DA BAHIA e como apelada a DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR